Tribunal: TJPA
Processo: 0831348-45.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831348-45.2019.8.14.0301

APELANTE: DEBORA IZABEL SILVA DO NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA AGRAVANTE, MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO (
EDITAL N.º 01/2018) QUE OFERTAVA 6 VAGAS PARA O CARGO PLEITEADO PELA AGRAVANTE (
PROFESSOR DE GEOGRAFIA URE-8),
SEM CADASTRO DE RESERVA. CANDIDATA APROVADA NA 13ª COLOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE. CONCURSO SEM PREVISÃO DE CADASTRO DE RESERVA. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA EDITALÍCIA, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA.
PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão agravada manteve inalterada a sentença que
julgou improcedente o pedido de
nomeação e posse.

2. A agravante participou do Concurso Público (
Edital n.º 01/2018) que disponibilizou 6 vagas para o cargo de Professor Classe I Nível A - Geografia URE 8- CASTANHAL, que engloba os seguintes Municípios: Castanhal, Curuçá, Inhangapi, Marapanim, São Francisco do Pará, Santa Maria do Pará, São Domingos do Capim, São Miguel do Guamá e Terra Alta, tendo alcançado o 13º lugar.

3.
O certame em questão não disponibilizou vagas para cadastro de reserva, conforme disposição contida
no item 1.2.8 do Edital.
O
Edital é
ato normativo editado pela Administração Pública para disciplinar o processo do concurso público, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto o candidato,
devendo ser editado em observância a
os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. A Administração Pública pode, inclusive, fazer previsões acerca da formação ou não do Cadastro de Reserva.

4.
O Supremo Tribunal Federal há muito firmou o entendimento de que o direito subjetivo a nomeação em concurso público alcança o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas, em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior, contudo, a agravante sequer fora considerada aprovada fora do número de vagas, vez que não houve previsão de cadastro de reserva.

5. Manutenção da decisão agravada, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia entre os demais candidatos.

6. Ademais,
além da inexistência de cadastro de reserva, não houve comprovação da preterição.

7. Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 à 27 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo n.º 0831348-45.2019.8.14.0301 – PJE) interposto por
DEBORA IZABEL SILVA DO NASCIMENTO

contra o ESTADO DO PARÁ, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em razões recursais, a agravante
informa ter participado do Concurso Público C-173 (Edital n.º 01/2018), que ofertava 6 vagas para o cargo de Professor de Geografia URE-8 (Municípios de Castanhal, Curuçá, Inhangapi, Marapanim, São Francisco do Pará, Santa Maria do Pará, São Domingos do Capim, São Miguel do Guamá e Terra Alta), tendo sido aprovada na 13ª colocação. Afirma que, segundo o item 1.2.8, o referido certame não prevê cadastro de reserva.

Reitera a alegação de direito à nomeação e posse. Primeiro porque, há existência de cargos efetivos vagos, o que estaria comprovado através do relatório de concessão de aposentadoria no período de 01/2008 a 04/2019, documento em que a SEDUC garante possuir 2.917 (dois mil novecentos e dezessete) professores aposentados.

Segundo porque, há inúmeras contratações de servidores temporários/renovações de contratos temporários (Portaria de regularização funciona nº 224/2019 – CPSP, Memorando Circular nº 007/2019 e Memorando Circular nº 009/2019) já existentes para o cargo em questão, situação que caracteriza a necessidade de profissionais nas Escolas Estaduais, configura preterição e descumprimento ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Estado do Pará e o Ministério Público Estadual, onde o Ente Estadual teria se comprometido em não contratar temporários para cargos em que existam candidatos aprovados em concurso público.

Defende ainda, que o Estado do Pará não logrou êxito em demonstrar ausência de previsão orçamentária. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Ente Estadual apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser desconstituída a decisão recorrida, que manteve inalterada a sentença que julgou improcedente o pedido de
nomeação e posse no cargo
de Professora de Geografia
.

O anexo I do
Edital n.º 01/2018 prevê 6 vagas para o cargo de Professor Classe I Nível A - Geografia URE 8- CASTANHAL, que engloba os seguintes Municípios: Castanhal, Curuçá, Inhangapi, Marapanim, São Francisco do Pará, Santa Maria do Pará, São Domingos do Capim, São Miguel do Guamá e Terra Alta.

A Secretaria de Estado de Administração - SEAD e a Secretaria de Estado de Educação – SEDUC
, utilizando-se do seu poder dicionário
, determinaram no item 1.2.8 do Edital a inexistência de cadastro de reserva, senão vejamos: “O presente concurso não se destina ao preenchimento de cadastro de reserva.”.

O cotejo probatório demonstra que a Apelante, ora Agravante, foi aprovada na 13ª colocação.

Como cediço,
o Edital é
ato normativo editado pela Administração Pública para disciplinar o processo do concurso público, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto o candidato,
devendo ser editado em observância a
os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. A Administração Pública pode, inclusive, fazer previsões acerca da formação ou não do Cadastro de Reserva.

O Supremo Tribunal Federal há muito firmou o entendimento de que o direito subjetivo a nomeação em concurso público alcança o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas, em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior, contudo,
na presente demanda a Agravante sequer foi considerada aprovada fora do número de vagas, vez não houve previsão de cadastro de reserva para o cargo por ela pleiteado
.

Assim, havendo a comprovação de que a Agravante não alcançou a colocação prevista em edital e, não tendo sido prevista a formação de cadastro de reserva, não há que se falar em ilegalidade na ausência de convocação da candidata.

Ademais, além da inexistência de cadastro de reserva, não há que se falar em preterição, uma vez que, apesar da demonstração dos temporários, não há comprovação de cargos efetivos vagos para
de Professor Classe I Nível A - Geografia URE 8- CASTANHAL, situação que demonstra mera expectativa de direito, conforme entendimento firmado no julgamento do
RE 837311
(Tema 784).

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784
DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos.
É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame
. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). (grifo nosso).

Registra-se que sequer há comprovação da nomeação e posse dos 6 candidatos aprovados dentro do número de vagas.

Deste modo,
julgar procedente o pedido pleiteado seria ir de encontro, nitidamente, aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia entre os demais candidatos, de outros cargos, que não foram convocados ante a inexistência de previsão de cadastro de reserva, conforme bem observado no parecer ministerial:

(...)
Data máxima vênia, os argumentos não respaldam a pretensão da apelante, pois, consoante se depreende dos autos, e reconhecido pela própria autora, a autora foi aprovada fora do número de vagas ofertadas pelo edital do concurso público C-173 (EDITAL Nº 01/2018 – SEAD, 19 DE MARÇO DE 2018), obtendo a 13ª colocação, de um total de 06 vagas. Ademais, o próprio Edital, em seu item 1.2.8 já dispunha que o presente concurso não se destina ao preenchimento de cadastro de reserva.
Conforme pacífica orientação jurisprudencial, o candidato aprovado em concurso público FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL tem mera expectativa de direito à nomeação. Com isso, compete à Administração, dentro do seu poder discricionário e atendendo aos seus interesses, nomear candidatos aprovados de acordo com a sua conveniência, respeitando-se, contudo, a ordem de classificação, a fim de evitar arbítrios e preterições. (...) Por outro lado, consoante exposto na exordial, não restou comprovado ou exposto que o ente estatal não tenha convocado os aprovados dentro das vagas ofertadas e nem que tenha havido desistência dessas vagas. Ressalto que o Supremo Tribunal Federal, utilizando a técnica da repercussão geral acerca de situações semelhantes, firmou o entendimento que os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas somente expectativa de direito, diferentemente dos candidatos que foram aprovados dentro do número de vagas, ou chamados dentro do prazo de duração do concurso, os quais possuem direito subjetivo à nomeação. (...)
Como se pode observar, data vênia a inconformidade recursal não encontra amparo em nenhuma das hipóteses de exceção elencadas acima, tendo em vista que a Recorrente não foi aprovada dentro do número de vagas ofertadas no edital 01/2018 (06 vagas para o cargo pretendido), tendo sido classificado na 13ª colocação. E, ainda, não demonstrou o surgimento de novas vagas efetiva para professor de geografia até alcançar a sua posição, mediante criação por lei ou vacância das já existentes.
Por outro lado, como já se posicionou o E. STJ, a mera contratação de servidores temporários, fundada no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, não caracteriza a preterição do candidato aprovado em concurso público, visto se tratar de medida tomada para atender necessidades provisórias da Administração, não constituindo prova inequívoca de existência de vagas efetivas não preenchidas. (...)
Sendo assim, resta claro, que a decisão proferida pelo Juízo “a quo”, não merece reforma, em razão dessa se adequar com a jurisprudência pátria, e ainda ao direito demonstrado no caso em comento, além disso, a Apelante não foi aprovada dentro do número de vagas ofertadas no concurso público, para o qual não houve previsão de cadastro de reserva.
(...). (grifo nosso).

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito decidiu:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR ESTADUAL. MILITAR. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA ELIMINADA EM RAZÃO DAS NORMAS FIXADAS NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE EXPECTATIVA DE DIREITO OU DE LIQUIDEZ E CERTEZA. PRECEDENTE. 1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança em pleito mandamental de nomeação de candidata, em razão da alegação de convolação de expectativa de direito em liquidez e certeza por desistência. 2.
A recorrente não figurou sequer como aprovada no concurso público, regrado pelo Edital 003/2010 SECTEC, que limitou a quantidade de aprovados - na região a que concorreu - ao total de 5 classificados; os documentos juntados aos autos comprovam que a recorrente foi considerada eliminada em razão dos itens 8, 8.1, 'e' e 8.3 do referido edital. 3. A Segunda Turma já apreciou controvérsia na qual o edital fixa um critério de eliminação que exclui candidatos do rol de aprovados; em tais casos, não há falar sequer em expectativa de direito, uma vez que não podem ser considerados classificados em lista de espera
. Precedente: RMS 35.535/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 23.11.2011. Recurso ordinário improvido.

(STJ - RMS: 44433 GO 2013/0398838-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/02/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2014). (grifo nosso).

Em situações análogas, envolvendo o mesmo concurso, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO C-173, SEAD/SEDUC. CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DAS VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL. NÃO OFERTA DE CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Os próprios autores, ora apelantes, reconhecem que lograram aprovações além do número de vagas ofertadas pelo edital de certame. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 784), decidiu que o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa de direito, que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos. 3. simples indicação de contratação temporária, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, à míngua de provas concretas, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos aprovados ou a existência de cargos efetivos vagos. Precedentes.
4. No que alude ao questionamento em face do item 1.2.8 do Edital nº 01/2018 é necessário atentar que se traduz em uma opção da administração situada dentro do seu espaço discricionário mediante o qual poderá definir o quantitativo de vagas a serem ofertadas em determinado concurso público, o seu prazo de validade, ou ainda se haverá formação de cadastro de reserva, sobretudo porque as nomeações estão diretamente relacionadas com a capacidade/disponibilidade de orçamentária e financeira do ente público.
5. Apelação conhecida e desprovida

(TJPA, 10142367, 10142367, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-04). (grifo nosso).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO EM EDITAL. NÃO OFERTA DE CADASTRO DE RESERVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA
. TEMA 784/STF (RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311). PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ATO COATOR. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

(TJPA, 6759504, 6759504, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2021-09-28, Publicado em 2021-11-19). (grifo nosso).

Neste sentido, destaca-se jurisprudências dos Tribunais Pátrios:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA POLÍCIA MILITAR.
CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CERTAME QUE PREVIA QUE APENAS OS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PARTICIPARIAM DO CURSO DE FORMAÇÃO. NÃO HOUVE FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EXPRESSAMENTE. FUTURAS DESISTÊNCIAS NÃO GERAM DIREITO AOS QUE NÃO FIGURARAM DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NA CLÁUSULA DE BARREIRA
. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

(TJ-AL - MS: 08036202920188020000 AL 0803620-29.2018.8.02.0000, Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto, Data de Julgamento: 30/10/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/11/2018). (grifo nosso).

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO DE CONCURSADOS. INOCORRÊNCIA. EDITAL QUE NÃO PREVIA A FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA O CARGO DISPUTADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ART. 5º, INCISO LXIX, DA NOSSA CARTA POLÍTICA C/C ART. 1º DA LEI 12.016/2009. AINDA QUE TIVESSE HAVIDO A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA, TAL FATO TEM O CONDÃO DE GERAR APENAS MERA EXPECTATIVA DE DIREITO, E NÃO DIREITO ADQUIRIDO COMO BUSCA A IMPETRANTE. ORDEM DENEGADA EM DEFINITIVO.
1 - O Edital de concurso público dita as normas e regras que irão nortear a realização do certame público, fazendo previsões, inclusive, acerca da formação ou não de cadastro reserva. No caso em testilha, o edital respectivo previu, para preenchimento do cargo de médico-veterinário, cidade de Palmas-TO. Somente 02 (duas) vagas existentes, sendo uma para ampla concorrência e outra destinada aos portadores de necessidades especiais, tendo ambas as vagas sido assumidas pelos respectivos aprovados no concurso público mencionado. 2 - Nesta senda, restando efetivamente comprovado que a impetrante não fora classificada dentro do número de vagas existentes, e, em não tendo sido prevista a formação de cadastro reserva, direito algum assiste à impetrante, impondo-se a denegação em definitivo da ordem mandamental requestada
. 3 - Ad argumentandum tantum, e para fins de esclarecimento, comungo do entendimento de que o candidato inscrito em cadastro de reserva possui mera expectativa à nomeação, adquirindo direito subjetivo à mesma somente quando haja a comprovação do efetivo surgimento de novas vagas (cargos), durante o prazo de validade do concurso público realizado, e em quantitativo suficiente a alcançar sua classificação no mencionado certame. 4 - Nesse sentido repousa a jurisprudência recente do STJ, ante a qual se entendeu que apenas o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação para o cargo que concorreu. 5 - Desta feita, não há que se falar em ato omissivo ilegal da Administração, uma vez que a convocação, nomeação e posse dos candidatos aprovados, respeitada a ordem de classificação, e fora do número de vagas disponíveis e ofertadas no certame, constitui ato discricionário da mesma. 6 - De outra banda, as citadas nomeações precárias realizadas pela Administração não tem o condão de demonstrar o surgimento/criação de novas vagas (cargos) disponíveis, tendo em vista serem situações marcadas pela transitoriedade e excepcionalidade, desde que devidamente justificadas pelo interesse público. Insta salientar também, que o contratado temporariamente não exerce um cargo efetivo, pois desempenha funções regidas por regime especial de contratação. 7 - Assim, ausente prova pré-constituída do direito defendido via pedido mandamental, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/2009, e a teor do disposto na Carta Política de 1988, artigo 5º, LXIX, se impõe a denegação da ordem requestada 8 - Ordem Denegada.

(TJ-TO - MS: 50039781920138270000, Relator: MAYSA VENDRAMINI ROSAL). (grifo nosso).

Deste modo, considerando que o edital é ato administrativo que rege o certame e faz lei entre as partes, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2023